Tribunal: TJES
Processo: 0016615-96.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016615-96.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LUCAS POLICARPO MILHIOLI e outros (2)

APELADO: BRUNO LIEVORE ALVES e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM FASE ELIMINATÓRIA APÓS RETIFICAÇÃO DO EDITAL. ALTERAÇÃO DE ORDEM CLASSIFICATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu
a
segurança em favor de
candidato
, determinando sua reclassificação na 39ª posição em certame público regido pelo Edital nº 03/2018 (Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo). A controvérsia envolve alteração na classificação em razão de abrandamento de critérios do edital após retificação, possibilitando a aprovação de candidatos inicialmente eliminados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a reclassificação do candidato Bruno Lievore Alves na lista de aprovados configura direito líquido e certo;
(ii) determinar se a reclassificação implicou preterição dos demais candidatos inicialmente aprovados segundo critérios mais rigorosos do edital original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O edital original previa critérios mais rigorosos para a aprovação em fase eliminatória de avaliação psicológica, sendo o recorrido inicialmente eliminado por contraindicação em até duas características psicossomáticas. Sua reclassificação decorreu de abrandamento desses critérios por meio de retificação do edital.

4 -
A reclassificação de candidato aprovado em fase eliminatória de concurso público em virtude de abrandamento das normas editalícias não caracteriza preterição aos demais candidatos originalmente aprovados segundo critérios mais rigorosos.

5 -
Conforme jurisprudência do STJ e do TJES, não há violação de direito líquido e certo na hipótese de reclassificação derivada de alterações no edital ou por cumprimento de decisões judiciais, desde que a Administração Pública tenha observado a publicidade e transparência nas listas classificatórias.

6 -
O cumprimento de decisões judiciais que promovam alterações na classificação não caracteriza ato arbitrário ou discricionário da Administração Pública, mas sim cumprimento de dever legal, preservando o princípio da vinculação ao edital e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

7 -
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Agravo de Instrumento nº 5000135-93.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simoes Fonseca, j. 13.08.2021;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5004056-94.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 16.12.2021;

STJ, RMS nº 51.434/MA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.03.2019;

STJ, RMS nº 54.070/BA, Rel. Min. Og Fernandes, j. 27.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016615-96.2020.8.08.0024

APELANTE: ROCLANDA ALMEIDA COSTA, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP, LETICIA EMERICK BANDEIRA, LUCAS POLICARPO MILHIOLI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BRUNO LIEVORE ALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de Apelações Cíveis interpostas por
ROCLANDA ALMEIDA COSTA, LUCAS POLICARPO MILHIOLI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da Sentença (fls. 403/405) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação do mandado de segurança impetrado por
BRUNO LIEVORE ALVES
, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida, que concedeu a segurança para, determinar à Autoridade Coatora que atribua ao Impetrante a 39ª colocação na lista de classificados no certame regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES.

Foi proferida a decisão de id. 9687559, negando seguimento aos recursos interpostos por
ROCLANDA ALMEIDA COSTA e LUCAS POLICARPO MILHIOLI
, ante a sua deserção.

Retornaram os autos conclusos para análise do apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que sustenta, em
seu arrazoado

(fls. 407/412, dos autos físicos)
, em
síntese: I)
que a ordem classificatória para matrícula no referido Curso de Formação de Oficiais sofreu modificações em decorrência de decisões proferidas pelo Poder Judiciário, não havendo que se falar em preterição dos demais candidatos, tampouco de ilegalidade no edital de concurso; II) o impetrante — que havia sido reprovado na 4ª etapa do concurso, por contraindicação em até duas características do teste psicológico — passou a ostentar a condição de indicado no exame psicossomático,
o que
o autorizou a prosseguir no certame; III) as decisões judiciais determinaram que os candidatos liminaristas que foram desde o início indicados na fase de avaliação psicológica – ou seja, que haviam sido aprovados segundo os critérios mais rigorosos – deveriam ser mantidos na classificação anterior e, portanto, convocados na posição em que figuravam na primeira lista de
aprovados
; IV) havendo decisão judicial que garante ao candidato uma colocação específica, cabe ao Estado o cumprimento da ordem, sem que seja configurada preterição aos demais, porquanto a alteração na classificação ocorreu por força de decisões judiciais, e não de ato discricionário da administração castrense.

BRUNO LIEVORE ALVES
apresentou c
ontrarrazões ao recurso do Estado do Espírito Santo (id. 5909548 e 5909535), pugnando pelo seu desprovimento.

Brevemente relatados, passo à análise do mérito recursal.

Consoante se extrai do presente caderno recursal, a
quaestio iuris
cinge-se em analisar se o apelado faria jus ou não à aprovação em ordem de classificação diversa daquela divulgada no resultado preliminar do certame para ingresso no Curso de Formação de Oficiais regido pelo Edital no 03/2018 (42ª posição), tendo em vista que sua nota foi superior a dos candidatos que figuraram em sua frente na divulgação do resultado preliminar em vista de determinações judiciais emanadas de diversas ações propostas por outros candidatos.

Extrai-se dos autos que o autor/apelante foi reprovado na 4ª etapa do concurso público, correspondente à avaliação psicossomática dos candidatos, por ter sido contraindicado em até duas características, tendo sido considerado indicado após a publicação do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018.

Destarte, não obstante o ora recorrente tenha obtido pontuação maior que outros candidatos classificados em posição acima da sua, é fato incontroverso que sua aprovação decorreu do abrandamento das normas editalícias, de modo que, sem a retificação dos critérios que regiam o certame, sequer constaria na lista dos aprovados.

Impende salientar que, em razão das inúmeras demandas trazidas ao judiciário, oriundas da modificação das cláusulas do edital, após a publicação do resultado final e diante da reprovação massiva dos candidatos, é que foi assegurado aos candidatos aprovados em todas a fases a permanência na ordem classificatória inicial, eis que lograram êxito no certame mesmo diante de critérios mais rigorosos.

À luz de tais circunstâncias, beneficiados que foram os candidatos previamente considerados inaptos, por terem apresentado de uma a duas características avaliadas como “contraindicadas”, e que se qualificaram como “indicados” na fase de avaliação psicológica somente após o abrandamento das regras de classificação, não há que se falar em preterição por terem sido classificados em posição inferior aqueles aprovados de acordo os critérios originalmente previstos pelo edital.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDIDA LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE CANDIDATOS COM PONTUAÇÃO INFERIOR – CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS – PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Para o deferimento de medida liminar em mandado de segurança, exige-se que o impetrante comprove os dois requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2010, quais sejam, a relevância da fundamentação e o perigo de ineficácia da segurança, caso venha ser concedida somente no julgamento final do mandamus.

2.Conforme narrado pela própria agravante, os candidatos eventualmente com pontuação inferior, mas, ainda assim, classificados em posição mais favorável que a sua, são autores de ações judiciais que obtiveram medidas liminares assegurando a permanência no certame e, em alguns casos, até mesmo a sua classificação em determinada posição específica. Nesse sentido, é possível observar que o agravado, de forma bastante diligente, divulgou listagens diferentes, não apenas com a ordem de classificação geral, mas também com a ordem classificatória de acordo com as determinações judiciais.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial.

4. Não se observa, pois, qualquer preterição arbitrária ou indevida por parte do agravado, que apenas está dando cumprimento às decisões proferidas nos processos judiciais e, frise-se, com a devida publicidade e acesso à informação.

5. Recurso improvido.

(TJES - Agravo de Instrumento n.º 5000135-93.2021.8.08.0000; Relator: Carlos Simoes Fonseca; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 13.08.2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO – CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DE FREQUÊNCIA À PRIMEIRA TURMA DO CURSO DE FORMAÇÃO – ABRANDAMENTO DAS REGRAS EDITALÍCIAS BENEFICIARAM OS AGRAVANTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não foi clarificada a preterição dos agravantes, na medida em que a convocação de outros candidatos em razão de decisões judiciais não configura ato ilícito da Administração Pública, que teve o zelo de ressalvar quais eram os candidatos em condição sub judice chamados para a fase do curso de formação.

2. O mero fato de os agravantes terem sido aprovados dentro do número de vagas disponibilizadas no instrumento convocatório do concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente da polícia militar não lhes assegura o direito subjetivo de frequentarem a primeira turma.

3.
Quanto à alegação de afronta à segurança jurídica e ao princípio da vinculação ao edital referente ao 5º (quinto) termo de retificação, melhor sorte não assiste aos agravantes, que foram beneficiados pelo abrandamento dos critérios do exame psicotécnico pela Administração Pública, vez que tinham sido eliminados do concurso nesta etapa.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - Agravo de Instrumento n.º 5004056-94.2020.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 16.12.2021)

Não é outra a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PONTUAÇÃO MÍNIMA NÃO ATINGIDA. QUEBRA NA CLASSIFICAÇÃO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte é a de que não há falar em preterição - ou violação da Súmula 15/STF - se o provimento no cargo deu-se diretamente por determinação judicial
. Nesse sentido: EDcl no RMS 39.906/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 20.5.2013. 2. Recurso Ordinário do PARTICULAR a que se nega provimento. (RMS 51.434/MA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.CONCURSO DE PERITO MÉDICO-LEGAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO RECLASSIFICADO EM DECORRÊNCIA DE CONVOCAÇÕES DE OUTROS CANDIDATOS POR ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. De acordo com o entendimento pacificado por esta Corte Superior,
não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a administração pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem para discricionariedade da administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem.
Precedentes.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do MS 32.176, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 18/3/2014, entendeu que
a divulgação de resultado para fins de convocação para a fase subsequente do concurso deve diferenciar e classificar os candidatos apenas quanto ao desempenho no certame segundo os critérios de avaliação divulgados no edital, ressalvada a divulgação da condição sub judice no resultado final, quando encerrado o processo avaliativo.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS 54.070/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento, revogando a medida liminar a seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/02/2025 a 14/02/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

*-*-*-*-*-**-

Sessão Presencial de 15/07/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.